Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Associem-se os presentes autos aos da Apelação Cível n. 0702636-19.2020.8.07.0003 e retornem conclusos conjuntamente para julgamento único. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403